Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739414-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA AGRAVADO: EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA D E S P A C H O Não há notícia nos autos de que o agravante seja beneficiário da gratuidade da justiça. Tampouco restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se o agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 19 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada